Tribunal: TCU
Processo: 032.794/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11681/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.794/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Carlini Garcia de Oliveira Tavares (XXX.146.361-XX); Giselle Morgado Correa (XXX.528.747-XX); Jocely de Fatima dos Santos Coutinho (XXX.611.159-XX); Maria Auxiliadora da Silva Gomes (XXX.891.604-XX); Maria Meire Pereira de Oliveira (XXX.890.003-XX); Maria de Nazare Figueiredo Costa de Sousa (XXX.669.673-XX); Nivaldo Isidoro Oliveira (XXX.081.011-XX); Sandra Mara Dutra (XXX.061.859-XX); Silmara Pinheiro Costa da Silva (XXX.905.519-XX); Veronica Lucia Romao de Araujo Silva (XXX.601.375-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.